Tribunal: TCU
Processo: 001.809/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1387/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), relacionadas à fiscalização realizada em contratos do grupo Globo Comunicação e Participações S/A (Globo); Considerando a nota de esclarecimento pública emitida pela Secretaria da Receita Federal, (http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/janeiro/nota-de-esclarecimento), em 21/1/2020, afirmando, em suma, que as ações de fiscalização sobre a "pejotização", em inúmeros setores econômicos, se iniciaram em 2017 e 2018, ou seja, não seria no atual governo: Considerando que a apuração de reflexos negativos e de eventual dano ao erário advindo da adoção da "pejotização" pelas emissoras televisivas aos cofres do Tesouro Nacional é matéria, a princípio, de competência da própria Secretaria da Receita Federal; Considerando que a unidade instrutora, em sua análise, não identificou, por ora, os requisitos de materialidade, relevância e risco para a continuidade da análise da matéria por este Tribunal; Considerando a ausência dos pressupostos de plausibilidade jurídica e do perigo da demora para adoção de medida cautelar; Considerando a ressalva quanto à admissibilidade da presente representação, consubstanciada no seu conhecimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; para, no mérito, considerá-la improcedente e em dar ciência deste acórdão ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.809/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.